Tribunal: TJMT
Processo: 1010700-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010700-40.2020.8.11.0000 COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS
AGRAVANTE: CLEUZA BROLIO DE SOUZA e outros
AGRAVADO: TEREZINHA BROLIO e outros (6)
Vistos etc.
Dou-me por suspeita para julgar o feito, nos termos do art. 145, inciso I, do CPC/2015.
Redistribua-se.
Cuiabá, 17 de agosto de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora